Tribunal: STF
Processo: AI 154719
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
SUCESSIVOS  RECURSOS  ACERCA  DA  MATÉRIA  DIRIMIDA.  COISA  JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
          Não   há   como   se   afirmar   vulneração   ao   preceito
constitucional  que  assegura  a  intangibilidade  da  coisa julgada,
quando, em razão de sucessivos recursos, essa não se materializara.
          Agravo regimental improvido.